Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS.

No cumprimento de sentença que objetiva o pagamento de honorários de sucumbência fixados em favor do Distrito Federal, sendo o ente público legalmente isento das custas e possuindo legitimidade ativa para pleitear os honorários de sucumbência, não há que se exigir do ente distrital o pagamento das custas processuais.